Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703895-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERAL.COM-SERVICOS DE DIVULGACAO LTDA, MAURA CONCEICAO DE MELO APELADO: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões ( id. 16476955), intimem-se as Apelantes (GERAL.COM-SERVICOS DE DIVULGACAO LTDA – ME e MAURA CONCEICAO DE MELO,) para, querendo, manifestarem-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora